Tribunal: TJMT
Processo: 1024877-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024877-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Produto Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FLAVIA LINHARES DA SILVA - CPF: 004.937.311-05 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (AGRAVANTE), ALDEMIR BERLANDA - CPF: 336.778.599-72 (AGRAVANTE), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (AGRAVANTE), TRISSIA MACHADO SIERRA TELLES - CPF: 957.448.431-91 (AGRAVANTE), LEANDRO MEURER - CPF: 001.633.661-52 (AGRAVANTE), ALEIXO MARCOS PIANOVSKI - CPF: 388.002.689-00 (AGRAVANTE), JUNIOR BERLANDA - CPF: 951.114.411-15 (AGRAVANTE), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 30.255.102/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0033-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA INDEFERIR DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA À FALTA DE CONSTATAÇÃO DE PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O PODER PROBATÓRIO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELOS AUTORES ÀS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – IRRELEVÂNCIA DO TEOR DOS E-MAILS TROCADOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE RECUSA APARENTEMENTE INDEVIDA DE RECEBIMENTO DE GRÃOS PARA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM PECÚNIA – AUSÊNCIA DE APARENTE RECUSA DE RECEBIMENTO PELA CREDORA EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE ENTREGA DE GRÃOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se a tese autoral se apoia na natureza alegadamente indevida/injusta da recusa de recebimento, pela credora, de produto agrícola (milho) como pagamento das dívidas retratadas por Cédulas de Produto Rural, mas não se verifica essa natureza indevida, posto que os títulos se referem a obrigação de pagamento em moeda corrente, ou seja, de natureza pecuniária, sendo, portanto, justa a resistência da parte credora, deve ser admitida a falta de demonstração da probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento e, consequentemente, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado para fins de proibição de cobranças e/ou negativações. 2. A conclusão deve ser mantida a despeito da existência de e-mails em que o ex-gerente da empresa credora mencionava possibilidade de pagamento mediante entrega de grãos, pois, ainda que não houvesse questionamento acerca de sua validade, as correspondências eletrônicas não caracterizam novação, face ao princípio do paralelismo das formas (Código Civil, art. 472). 3. Deve ser mantida a conclusão de falta de constatação de probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento se, no tocante às Cédulas de Produto Rural cujo pagamento se daria mediante entrega de grãos, não se verifica aparente recusa indevida de recebimento pelo credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
WILSON SIERRA,

ALEX MACHADO SIERRA, TRÍSSIA MACHADO SIERRA TELLES, LEANDRO MEURER, ALEIXO MARCOS PIANOVSKI, JUNIOR BERLANDA e ALDEMIR BERLANDA (cf. Id. no 213877182) contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1024877-04.2023.8.11.0000, interposto pela FIAGRIL LTDA., para reformar a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento c/c Pedidos Indenizatórios
”

(Proc. no 1007404-81.2023.8.11.0007), ajuizada pelos embargantes contra a Fiagril e também contra a empresa “
Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.
”, e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelos embargantes para que fosse ordenado às empresas rés que se abstivessem “
de, sob qualquer forma, negativar ou cobrar os autores em relação aos compromissos oriundos das compras de fertilizantes da FIAGRIL
” (cf. Id. no 212697652).

Os agravados/embargantes sustentam que “
praticamente não houve análise, no r. acórdão embargado, dos fundamentos documentais expostos na Contraminuta, que dão amparo à defesa
”, e se aprofundam dizendo que “
nada se falou acerca do e-mail enviado pelo então gerente comercial da
(Fiagril)
, sr. Carlos Santos, em julho de 2023, confirmando os detalhes do negócio envolvendo as compras dos fertilizantes, e corroborando expressamente que o combinado era a realização dos pagamentos desses insumos por meio de entrega de volumes de milho
”, e que “
o r. acórdão tampouco se manifestou acerca da Ata Notarial e de todas as conversas e e-mails,
(...)
em que consta toda a evolução da negociação em questão
”.

Aduzem, ainda, que não se analisou “
o fundamento de que as obrigações em questão (relacionadas à aquisição de fertilizantes) têm como vencimento o dia 15/09/2023
”, enquanto “
as CPRs têm como vencimento o dia 30/06/2023
”, diferença de datas que, segundo eles, “
também revela que as CPRs na verdade foram feitas apenas como garantias dos negócios
(e)
que reforça que o combinado sempre foi diverso do que consta nesses títulos
” (sic – cf. Id. no 213877182 - Pág. 1/4).

Queixam-se, no mais, de contradição do aresto dizendo que, caso mantida “
a principal premissa
(...)
de que não há probabilidade do direito dos agravados porque as obrigações constantes nos títulos seriam financeiras
”, seria imprescindível “
adotar posicionamento diverso em relação às Cédulas de Produto Rural com liquidação em produto/grãos (e não financeiras)
”, a saber, as CPR no 2049.06/2023 e 2049.12/2023, emitidas por Junior Berlanda e Aldemir Berlanda e por Aleixo Marcos Pianovski, respectivamente (sic – cf. Id. no 213877182 - Pág. 4/6).

Alegam, por fim, que há obscuridade no tocante à afirmação decisória de que todos os agravados/embargantes “
estariam sendo executados pela empresa, em três processos
”, pois, na realidade, “
os embargantes Junior, Aldemir e Aleixo (também autores e agravados) não estão sendo executados
”, posto que não houve cobrança judicial das dívidas referentes às CPR no 2049.06/2023 e 2049.12/2023 (sic – cf. Id. no 213877182 - Pág. 7).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios “
para que sejam supridas as omissões apontadas,
(...)
de modo que efetivamente se analise, enfrente e julgue os argumentos e documentos apresentados na defesa recursal,
(...)
para os devidos fins, inclusive, como consequência, o de desprover o Agravo de Instrumento
”, bem como “
para que seja extirpada a contradição apontada, de forma que seja reconhecida a probabilidade do direito ao menos em relação aos embargantes Junior, Aldemir e Aleixo, que nitidamente emitiram CPRs com forma de pagamento em produto, e não em dinheiro, desprovendo-se o Agravo de Instrumento em relação a eles
”, e, ainda, “
para que seja corrigida a obscuridade apontada, fazendo constar no r. acórdão que os embargantes Junior, Aldemir e Aleixo (e os títulos/CPRs que emitiram) não estão sendo executados pela embargada
” (sic – cf. Id. no 213877182 - Pág. 7/8).

Nas contrarrazões, a embargada Fiagril refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 215805160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Além de a alegada obscuridade, ainda que fosse existente, ser relacionada a aspecto minúsculo, totalmente irrelevante para discussão sobre a concessão ou não da tutela de urgência nos autos da ação de
“
Consignação em Pagamento c/c Pedidos Indenizatórios
”, requestada para que a embargada Fiagril fosse proibida de realizar cobranças “
sob qualquer forma
” em relação a todas as Cédulas de Produto Rural emitidas pelos autores/agravados/embargantes, tampouco se verificam as omissões e a contradição por eles apontadas.

O v. acórdão anotou expressamente que a concessão da tutela de urgência dependeria da demonstração da probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento, este que somente existiria se houvesse aparente recusa indevida ou sem justa causa de recebimento pela credora, o que não se verificou no caso.

Isso porque, como dito pelo v. acórdão embargado, parte das dívidas advém das “
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
” no 2049.05/2023, no 2049.10/2023, e no 2049.32/2023, não sendo injusta a recusa de recebimento de pagamento em grãos para dar quitação a obrigação pecuniária, e, embora isso não tenha sido expressamente afirmado pelo aresto, é perfeitamente possível se extrair das próprias alegações dos autores/embargantes, não parece sequer ter ocorrido recusa de recebimento e nem mesmo cobrança das dívidas referentes às CPR no
2049.06/2023 e 2049.12/2023, únicas cuja satisfação se daria pela entrega da grãos, o que afasta até mesmo o interesse jurídico em consignar valores ou grãos em relação a esses títulos.

Por outro lado, independentemente do teor dos documentos anexados às contrarrazões e das correspondências eletrônicas mantidas – de forma válida ou não – com o ex-gerente da Fiagril, deles não se poderia extrair qualquer tipo de novação das obrigações ante o princípio do paralelismo das formas (Código Civil, art. 472). E-mails não são aptos a modificar cláusulas previstas em Cédulas de Produto Rural, não se podendo dizer que “
o combinado era a realização dos pagamentos desses insumos por meio de entrega de volumes de milho
”.

Tampouco se poderia admitir que “
as CPRs na verdade foram feitas apenas como garantias dos negócios
” e que “
o combinado sempre foi diverso do que consta nesses títulos
”, pois estaríamos, s.m.j., diante de negócio jurídico (de garantia) nulo por simulação (Código Civil, art. 167, §1o, I e II), e que subsistiria o que dissimulou (emissão das CPR-F), porque válido na substância e na forma (Código Civil, art. 167, “
caput
”, “
in fine
”), tratando-se, portanto, de alegação que não aproveita aos autores/agravados/embargantes.

Deve, mesmo à luz de todas as alegações/repetições feitas nas razões dos declaratórios, ser mantida a conclusão de falta de preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência requestada na ação de Consignação em Pagamento por ausência de probabilidade do direito alegado, eis que não se vê aparência de ilegalidade da recusa de recebimento de grãos para quitação de obrigação pecuniária nas CPR-F e não se vê recusa de recebimento de grãos para quitação da obrigação prevista nas CPR no 2049.06/2023 e 2049.12/2023, que sequer foram objeto de cobrança judicial pela via executiva.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024